Tribunal: TJES
Processo: 0028685-49.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028685-49.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIMAR DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J. D. S. S.
em face da Sentença de p. 50/56 do id. 2153923 (fls. 144/147 dos autos físicos), que julgou procedente a denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e condenou o ora recorrente à 07 (sete) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 147 e art. 129, §9º, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei n° 11.340/2006.

Em suas razões recursais (p. 62/66 do id. 2153923 – fls. 151/153 dos autos físicos), o Apelante pugna pela aplicação da razão de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea que foi reconhecida no
Decisum
e pela aplicação da suspensão condicional da pena.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (p. 74/77 do id. 2153923 – fls. 157/158-v dos autos físicos) pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja aplicada tão somente a suspensão condicional da pena.

Por sua vez, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 2427390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 3 de maio de 2022.

Desembargador(a)

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
J. D. S. S.
em face da Sentença de p. 50/56 do id. 2153923 (fls. 144/147 dos autos físicos), que julgou procedente a denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e condenou o ora recorrente à 07 (sete) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 147 e no art. 129, §9º, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei n° 11.340/2006.

Em suas razões recursais (p. 62/66 do id. 2153923 – fls. 151/153 dos autos físicos), o Apelante pugna pela aplicação da razão de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea que foi reconhecida no
Decisum
e pela aplicação da suspensão condicional da pena.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (p. 74/77 do id. 2153923 – fls. 157/158-v dos autos físicos) pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja aplicada tão somente a suspensão condicional da pena.

Por sua vez, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 2427390).

Pois bem. Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

A
ntes de adentrar as pretensões recursais formuladas pelo Apelante, constato a necessidade de,
EX OFFICIO
, readequar a dosimetria da pena, vez que o d. Juízo “
a quo”
não se valeu de

fundamentação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal e também, embora tenha utilizado a confissão do Apelante para justificar a autoria e materialidade, não atenuou a pena do delito de ameaça.

Explico.

No caso em tela, ao analisar a incidência das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
em
ambos os delitos
, o d. Juízo

primevo limitou-se a afirmar que
“... e
m relaç
ã
o
a
culpabilidade, considero-a em g
r
au médio...”
e que “
...
as consequências do delito foram nefastas para a v
í
tima em razão das les
õ
es.”,
o que, claramente, não é fundamentação suficiente para justificar a valoração negativa das referidas circunstâncias.

Como de sabença geral, o c. Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou entendimento segundo o qual
“... o aumento da pena
base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que
extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.”
(Jurisprudência em Teses – edição n. 26: aplicação da pena – circunstâncias judiciais).

Há que se ressaltar, contudo, no que diz respeito as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, que o C. STJ possui entendimento no sentido de que é
“...

possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, diante da firme jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente. (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019)”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035180130573, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

Consoante demonstrado nos autos, além de estar alcoolizado no momento dos fatos, o Apelante utilizou de extrema violência para lesionar vítima, visto que arremessou uma garrafa em sua direção, lhe agrediu com socos, puxões de cabelo, chutes e, ainda, cuspiu em seu rosto.

No tocante ao crime de ameaça, verifica-se que o Apelante ameaçou a Vítima mediante a utilização de paralelepípedo, o que, por certo, demonstra a necessidade de maior reprovabilidade de sua conduta.

Assim, quanto à culpabilidade de ambos os delitos, entendo ser possível a manutenção de sua valoração negativa, tendo em vista que restou devidamente configurado que as ações do Apelante extrapolaram o necessário à configuração do tipo penal.

Não obstante, não se mostra possível a realização de reforço argumentativo para a manutenção da circunstância judicial relativa às consequências do crime de ambos os delitos.

Isso porque não há nos autos elementos que evidenciam que as agressões ou ameaças interferiram negativamente na vida da Vítima.

Aliás, pelo contrário, ao ser ouvida em juízo, a Vítima afirmou que estava convivendo naturalmente com Apelante após os fatos, que deseja ser feliz com o ele, que a sua prisão
“...
serviu de liç
ã
o par
a
o Acus
a
do...”,
que
“... já foi a suficiente porque a Acusado foi preso e resolveu o problema”,
e

que ele é um
“... bom marido e trata a família da depoente muito bem...”.

Assim, ante a manutenção apenas da circunstância judicial da culpabilidade para ambos os crimes, redimensiono a pena base do crime de ameaça (art. 147 do CPB) para 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CPB) para 04 (quatro) meses e 8 (oito) dias de detenção.

Prosseguindo na análise da pena intermediária fixada para os crimes, como dito, embora tenha fundamentado que o Apelante
“...
declarou em seu
interrogatório
que realmente ameaçou a
vítima
...”,
manteve-se silente quanto à sua incidência da atenuante da confissão para o crime de ameaça.

Entretanto, partindo da premissa que confissão do Apelante foi utilizada na formação do convencimento do d. Juízo primevo, reputo necessário o abrandamento da pena do crime de ameaça em razão da atenuante do art. 65, III, d, do CPB, nos termos da súmula nº 545 do C. STJ.

Uma vez sanados tais equívocos, volto-me às pretensões recursais do Apelante.

Pois bem. Quanto a fração a ser utilizada como parâmetro para diminuição da pena base na segunda fase da dosimetria, entendo que razão assiste ao Apelante, pois, em que pese o Código Penal não tenha estabelecido limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados às agravantes e atenuantes genéricas, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a aplicação de fração inferior a 1/6 para o reconhecimento da atenuante da confissão exige motivação concreta e idônea.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RECURSO PROVIDO. Como é sabido, o Código Penal não estabeleceu valores fixos para aplicação das agravantes e atenuantes genéricas, cabendo ao magistrado, com base no livre convencimento motivado, escolher o patamar mais adequado ao caso.
Além disso, segundo a jurisprudência do STJ, na aplicação das atenuantes, deve-se observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção o crime. Porém, a escolha de período inferior a 1/6, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, exige fundamentação concreta e idônea. Ante a ausência de fundamentação do juízo a quo ao aplicar a atenuante em patamar inferior a 1/6, necessária a reforma da sentença.
Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200092720, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Nesse diapasão, não tendo o d. Juízo “
a quo”
empregado fundamentação satisfatória para justificar a necessidade de aplicação do índice empregado no
Decisum,
faz-se necessário o acolhimento das pretensões recursais do Apelante para que a atenuante da confissão reduza a pena dos delitos no patamar 1/6 da pena base.

Desta feita, ante a inexistência de agravantes, causas de diminuição e aumento de pena, fixo a pena definitiva em 01 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção para o crime do art. 147 do CPB e de 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção para o crime do art. 129, §9º, do CPB, Nos termos do art. 69 do CPB, fixo as penas na totalidade de 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto.

No que diz respeito à pretensão recursal relativa a suspensão condicional da pena, embora vedada a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, verifico que, de fato, o acusado faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena, eis que preenche os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.

Não desconheço que a aplicação do “
sursis”
penal ao Apelante, pelo prazo previsto em lei (02 a 04 anos), pode vir a ser mais gravoso do que o cumprimento da pena privativa de liberdade, no entanto, na esteira do entendimento do STJ, caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício em comento, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher
. 3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).
Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1865291/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. DECISÃO IMPUGNADA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
(REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1715153/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, de modo a redimensionar a pena definitiva do apelante para 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto, e concedendo ao acusado a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, devendo as condições para o seu cumprimento serem fixadas pelo Juízo da Execução, conforme permissivo contido no art. 159, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL.

AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE DO
ART. 65, III,
D,
DO CPB
PARA O CRIME DE AMEAÇA
.
U
TILIZAÇÃO DA CONFISSÃO PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO. NECESSIDADE DE
CORREÇÃO,
EX OFFICIO,
DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO
DA PENA BASE.
MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE.
P
OSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO.
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA A
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
PARA
O CRIME DE AMEAÇA
.
PLEITO
DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
APLICAÇÃO DO “
SURSIS
” PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CP. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELO RÉU EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. FIXAÇÃO DAS CONDICIONANTES PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 159, § 2º, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
pesar da utilização de argumentação genérica, as peculiaridades do caso autorizam a utilização de reforço de fundamentação para manutenção da circunstância judicial relativa à culpabilidade para ambos os delitos, tendo em vista que restou devidamente demonstrado que as ações do Apelante extrapolaram o necessário à configuração do tipo penal.

2. Não se mostra-se possível a realização de reforço argumentativo para a manutenção da circunstância judicial relativa às consequências do crime de ambos os delitos, pois não há nos autos elementos que evidenciam que as agressões ou ameaças interferiram negativamente na vida da Vítima.

3. Para fixação da pena intermediária, o d. Juízo
“a quo”
considerou a atenuante da confissão apenas para abrandar a pena do crime de lesão corporal, mantendo-se silente quanto à sua incidência para o crime de ameaça. Todavia, a partir da análise da fundamentação empregada no
Decisum,
verifica-se que a d. Magistrada de piso utilizou a confissão do Apelante para a formação de seu convencimento, razão pela qual, deve incidir a atenuante do art. 65, III, d, do CPB em ambos os crimes, nos termos da súmula nº 545 do C. STJ.

5. A respeito da fixação da pena intermediária, não tendo o Código Penal estabelecido limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados às agravantes e atenuantes genéricas, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a aplicação de fração inferior a 1/6 para o reconhecimento da atenuante da confissão exige motivação concreta e idônea (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200092720, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

6. Embora vedada a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, verifica-se que o acusado faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena, eis que preenche os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.

7. Não obstante o reconhecimento de que a aplicação do “
sursis”
penal ao acusado, pelo prazo previsto em lei (02 a 04 anos), pode vir a ser mais gravoso do que o cumprimento da pena privativa de liberdade, caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício em comento, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada. Precedentes do STJ.

8. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida, de modo a redimensionar a pena definitiva do apelante para 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto, e concedendo ao acusado a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, devendo as condições para o seu cumprimento serem fixadas pelo Juízo da Execução, conforme permissivo contido no art. 159, § 2º, da Lei nº 7.210/1984; tudo nos termos do voto da E. Relatora.